Tribunal: TJDFT
Processo: 0705840-32.2020.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-05-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR1TR Presidência da Primeira Turma Recursal Número do processo: 0705840-32.2020.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: SIGLA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA RECORRIDO: IZABELA LOPES JAMAR, COOP HAB DOS SERVIDORES DA CAMARA DOS DEPUTADOS LTDA DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de Recurso Extraordinário interposto pela parte primeira parte ré (SIGLA ENGENHARIA), com fundamento no artigo 102, inciso III, a, da Constituição da República Federativa do Brasil, em face de acórdão assim ementado: “JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. CONTRATO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. LUCROS CESSANTES. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. 1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46 da Lei 9.099, de 26/09/1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço dos recursos. 2. A primeira ré, ora primeira recorrente, SIGLA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, interpôs recurso inominado em face da sentença proferida pelo 6o Juizado Especial Cível de Brasília que julgou procedente em parte os pedidos iniciais para: “condenar as rés, solidariamente, a pagarem à parte autora o valor de R$ 44.000,00 (quarenta e quatro mil reais) a título de lucros cessantes, acrescido de correção monetária pelo INPC desde 01/01/2020, quando foi atualizado o valor do imóvel, e juros de mora de 1% ao mês desde a citação. 3. Preliminarmente, requer os benefícios da gratuidade de justiça. Aduz a ilegitimidade passiva, pois não figura como parte do contrato e não participa em nenhum momento, nem da confecção, definição de projetos, negociação com a recorrida. Configura apenas como contratada das cooperativas. Portanto, está claro que a primeira recorrente é somente prestadora de serviços. Sendo responsável apenas e tão somente pela execução do projeto a ela entregue, já devidamente aprovados e desembaraçados junto aos órgãos competentes. Não sendo a primeira recorrente parte do contrato, não há de se falar em condenação solidária no pagamento de lucros cessantes. Subsidiariamente requer que os juros de mora comecem a fluir após o trânsito em julgado, Tema 1002/STJ. Requer a reforma da sentença. 4. A segunda ré, ora segunda recorrente, COOPERATIVA HABITACIONAL DOS SERVIDORES DA CÂMARA DOS DEPUTADOS LTDA (EM LIQUIDAÇÃO), também interpôs recurso inominado em face da sentença proferida. Preliminarmente, requer os benefícios da gratuidade de justiça, bem como, argui a falta de interesse de agir da autora/recorrida, a ilegitimidade passiva e da carência de ação. A autora/recorrida pretende indenização por perdas e danos por supostos ilícitos praticados, porém, tais supostos ilícitos só dizem respeito à responsabilidade contratual/associativa assumidas entre a autora/recorrida e a terceira ré COOPERBRAPA (sua cooperativa), com quem foi firmada a relação jurídica e contrato associativo, portanto, a demanda deve ser extinta em relação a segunda recorrente, ante a sua ilegitimidade passiva. Não há como imputar à segunda recorrente alguma obrigação de cunho reparatório e contratual. A segunda recorrente não participou do contrato da autora/recorrida e não assumiu qualquer responsabilidade contratual e civil com a autora/recorrida. O Termo de Adesão entre a autora/recorrida e a ré COOPERBRAPA, sendo que todas as tratativas contratuais, compromissos e condições do negócio, forma de pagamento, prazos de entrega, etc. foram todos negociados e firmados somente entre a própria autora/recorrida e a COOPERBRAPA. 5. Aduz que a condenação, no montante de R$ 86.137,47 (oitenta e seis mil, cento e trina e sete reais e quarenta e sete centavos), a título de lucros cessantes por atraso na entrega da obra, ficando a condenação limitada a 40 (quarenta) salários mínimos, cujo entendimento já foi superado em recentes julgados da i. Corte Especial do e.STJ e do e.TJDFT. Afirma que a sentença a quo merece reforma, considerando o error in judicando, pois aplicou erroneamente o direito material à espécie, ou seja, contrário das provas dos autos, bem como, a recente jurisprudência das e. Turma Recursais. Esclarece que a autora/recorrida não apresentou provas, alegando unicamente que poderia ter alugado o imóvel para ter uma renda complementar, ou mesmo poderia sair do aluguel. Devendo o pedido de lucro cessante ser indeferido. 6. Esclarece que, embora conste o nome da COOPERCAMARA como uma mera proprietária de uma parte do terreno local da construção, houve, também, a cessão plena da carteira e da incorporação para a ré, ora primeira recorrente, SIGLA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, de modo que esta, foi a única responsável por cobrar e receber os créditos dos cooperados da outra ré e não a COOPECAMARA, não afigurando querer atribuir qualquer responsabilidade à COOPERCAMARA. Sendo a ré SIGLA, a responsável pela entrega das chaves do empreendimento. A ora recorrente, não fez a gestão dos recursos, mas cedeu os créditos e passou tal responsabilidade para a própria Construtora, detentora dos recebíveis e quem ficou com os encargos e a responsabilidade por receber os pagamentos dos cooperados, bem como, a própria entrega da unidade habitacional. Requer a extinção do feito com relação à ora recorrente, sendo acolhida a preliminar de carência de ação por falta de interesse de agir, ante a sua ilegitimidade passiva. Requer a reforma da sentença. 7. A autora/recorrida, em contrarrazões, preliminarmente, requer a declaração de deserção dos recursos apresentados pelas recorrentes, haja vista que não foi apresentado o devido preparo e pagamento de custas processuais. Quanto as preliminares arguidas de ilegitimidade passiva, não devem prosperar, nos termos da Súmula 602/STJ, ou seja, as recorrentes possuem responsabilidade solidária e, portanto, são legítimos responsáveis para responder pelos prejuízos e danos causados aos consumidores, responsabilidade objetiva nos termos do Art. 14 do Código de Defesa do Consumidor. Portanto, se houve dano ao consumidor, todos devem responder por isso. A solidariedade passiva entre os fornecedores é a regra geral. A autora/recorrida poderia, no período do atraso, 04 (anos) e 05 (cinco) meses, alugar seu imóvel para ter renda complementar, ou mesmo, poderia sair do aluguel. Requer o não conhecimento dos recursos e a manutenção da sentença. 7. Defiro os benefícios da gratuidade de justiça às recorrentes, ante o nível de endividamento demonstrado pelas recorrentes. 8. A autora/recorrida firmou contrato de compra e venta do imóvel, constituído de unidade habitacional, apartamento 201, Bloco B, Residencial Espaço Verde, Quadra Industrial no 03, Lotes 900,920 e 940, Setor Leste do Gama – Brasília/DF, com 57,24m2, ID 25334721, junto à ré/recorrente COOPERBRAPA, em 29/05/2009, na cláusula primeira do contrato, tem como objeto a adesão de forma expressa e individualizada do COOPERADO ao contrato de prestação de serviços de empreitada global com preços reajustáveis, assinado entre a COOPERCÂMARA, COOPERBRAPA e COOPERBRASIL, com a Sigla Engenharia e Construções Ltda, com a finalidade de empreender a construção do Residencial Espaço Verde, localizado na Quadra Industrial no 03, Lotes 900,920 e 940, Setor Leste Gama-DF. Preliminares de ilegitimidade passiva rejeitadas. 9. A entrega do imóvel estava prevista para 29/11/2011 e foi entregue em 10/03/2016, ou seja, 04 (quatro) anos e 05 (cinco) meses, depois. A autora/recorrida, se casou em 2012 e ficou grávida durante o período de atraso da entrega do imóvel, não tendo lugar para morar, dependendo assim, de favores de seus familiares. 10. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal no. 8.078, de 11 de setembro de 1990), que, por sua vez, regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (artigo 5o, inciso XXXII, da Constituição Federal). Nos termos do Enunciado da Súmula 602 do STJ, o Código de Defesa do Consumidor é aplicável aos empreendimentos habitacionais promovidos pelas sociedades cooperativas. 11. Os fatores como escassez de mão de obra, adversidades climáticas ou contratempos com a Administração Pública são inerentes à construção civil e não justificam o excesso no prazo de prorrogação estabelecido para a entrega do imóvel. Fortuito interno, portanto. 12. Com efeito, houve um atraso na entrega da unidade imobiliária posto que a chaves foram recebidas pela parte autora/recorrida em 10/03/2016, conforme Termo de Recebimento de ID 25334731. 13. O lucro cessante, nesse caso, decorre do que legitimamente se esperava em relação ao ganho patrimonial que deixou de ser incorporado, não havendo necessidade de ser comprovado. Precedente: REsp 644.984/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/08/2005, DJ 05/09/2005, p. 402. IX. O valor fixado ampara-se na demonstração de valor razoável de aluguel de imóvel semelhante. 14. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. 15. Condeno as recorrentes vencidas ao pagamento dos honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) da condenação, nos termos do Art. 55 Da Lei 9.099/95, cuja exigibilidade ficará suspensa tendo em vista o deferimento da gratuidade de justiça deferida.” “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. MERO INCONFORMISMO. IMPOSSIBILIDADE. VIA INADEQUADA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. 1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso. 2. A via dos embargos de declaração é destinada a corrigir falha do comando judicial capaz de comprometer o seu entendimento, quando decorrente de contradição, omissão, obscuridade ou correção de erro material. 3. A ausência do vício apontado, o embargante afirma que não há nos autos qualquer prova da existência de contrato jurídico, seja formal ou tácito, entre a autora/embargada e a embargante, nem tampouco há qualquer prova de qualquer tipo de responsabilidade, de prestação de serviços à autora/embargada, por parte da embargante. 4. O recurso indica que o interesse do embargante é no sentido de trazer, novamente à tona, discussão sobre matéria já analisada na acórdão recorrido – providência incompatível com a via eleita. 5. Na hipótese, os autos foram devidamente analisados por este colegiado e os fundamentos adequadamente expostos nos itens 4 e 8 da ementa, inclusive quando destacado o Item 8: “(...) 8. A autora/recorrida firmou contrato de compra e venta do imóvel, constituído de unidade habitacional, apartamento 201, Bloco B, Residencial Espaço Verde, Quadra Industrial no 03, Lotes 900,920 e 940, Setor Leste do Gama – Brasília/DF, com 57,24m2, ID 25334721, junto à ré/recorrente COOPERBRAPA, em 29/05/2009, na cláusula primeira do contrato, tem como objeto a adesão de forma expressa e individualizada do COOPERADO ao contrato de prestação de serviços de empreitada global com preços reajustáveis, assinado entre a COOPERCÂMARA, COOPERBRAPA e COOPERBRASIL, com a Sigla Engenharia e Construções Ltda, com a finalidade de empreender a construção do Residencial Espaço Verde, localizado na Quadra Industrial no 03, Lotes 900,920 e 940, Setor Leste Gama-DF. Preliminares de ilegitimidade passiva rejeitadas.”(grifo nosso). 6. Ausente qualquer dos vícios catalogados no artigo 48 da Lei 9.099/1995 c/c 1.022 do Código de Processo Civil revela-se incabível a via manejada, a qual destina-se tão somente à correção de falha do julgado e não meio de substituição de provimentos judiciais, fim para o qual assiste à parte os remédios processuais específicos. 7. Embargos de Declaração CONHECIDOS e REJEITADOS.” A recorrente sustenta violação ao art. 5o, II e LIV, da CRFB, em razão o Acórdão recorrido ter reconhecido a responsabilidade civil contratual da construtora que não celebrou contrato com a primeira recorrida/autora. Defende a premissa fática que “inexiste documentação comprobatória de relação jurídica entre a recorrente e a primeira recorrida”, o que culmina no reconhecimento de sua ilegitimidade passiva. Alega, ainda, violação ao devido processo legal diante da condenação em lucros cessantes desprovida de provas cabais e irrefutáveis do prejuízo suportado pela primeira recorrida/autora. Defendeu a existência de repercussão geral. Brevemente relatado, decido. O recurso é tempestivo, há interesse recursal e as partes são legítimas. Preparo dispensado em razão da gratuidade de justiça deferida (ID 31119639). Sem contrarrazões. A ofensa ao dispositivo constitucional alegado (art. 5o, II e LIV) depende da análise da interpretação dada art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, portanto, não há repercussão geral da matéria, por depender de análise da adequada aplicação na norma processual citada. Isso porque o STF rejeitou a repercussão geral da matéria em tais hipóteses, conforme Tema 660, in verbis: “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral.” (ARE 748371 RG, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 06/06/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-148 DIVULG 31-07-2013 PUBLIC 01-08-2013) Ademais, o E. STF chegou à conclusão de que não há questão constitucional a ser discutia, por estar o assunto adstrito ao exame da legislação infraconstitucional, no caso, Código de Defesa do Consumidor, e, por conseguinte, aplica-se os efeitos da ausência da repercussão geral a tais hipóteses. Nesse sentido: “É cabível a atribuição dos efeitos da declaração de ausência de repercussão geral quando não há matéria constitucional a ser apreciada ou quando eventual ofensa à Carta Magna ocorra de forma indireta ou reflexa.” (RE 584.608-RG, Rel. Min. ELLEN GRACIE, Pleno, julgado em 04/12/2008, DJe de 13/3/2009). Por ausência de repercussão geral da matéria, conforme já reconhecido pelo STF no tema 660, a consequência jurídica é a negativa de seguimento com fundamento no art. 1.030, I, a do CPC. Ademais, o STF trouxe maior ônus argumentativo ao recorrente que interpõe Recurso Extraordinário no âmbito dos juizados especiais cíveis, isso porque há presunção relativa de ausência de repercussão geral da matéria, devendo os dispositivos constitucionais que se alegam violados serem expressamente debatidos pela Turma julgadora, em consonância com os TEMAS 797 e 800 cuja repercussão geral foi rejeitada, in verbis: Ementa: PROCESSUAL CIVIL. DEMANDA PROPOSTA PERANTE OS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS DA LEI 9.099/95. CONTROVÉRSIA NATURALMENTE DECORRENTE DE RELAÇÃO DE DIREITO PRIVADO, REVESTIDA DE SIMPLICIDADE FÁTICA E JURÍDICA, COM PRONTA SOLUÇÃO NA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. EXCEPCIONALIDADE DE REPERCUSSÃO GERAL ENSEJADORA DE ACESSO À INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. 1. Como é da própria essência e natureza dos Juizados Especiais Cíveis Estaduais previstos na Lei 9.099/95, as causas de sua competência decorrem de controvérsias fundadas em relações de direito privado, revestidas de simplicidade fática e jurídica, ensejando pronta solução na instância ordinária. Apenas excepcionalmente essas causas são resolvidas mediante aplicação direta de preceitos normativos constitucionais. E mesmo quando isso ocorre, são incomuns e improváveis as situações em que a questão constitucional debatida contenha o requisito da repercussão geral de que tratam o art. 102, § 3o, da Constituição, os arts. 543-A e 543-B do Código de Processo Civil e o art. 322 e seguinte do Regimento Interno do STF. 2. Por isso mesmo, os recursos extraordinários interpostos em causas processadas perante os Juizados Especiais Cíveis da Lei 9.099/95 somente podem ser admitidos quando (a) for demonstrado o prequestionamento de matéria constitucional envolvida diretamente na demanda e (b) o requisito da repercussão geral estiver justificado com indicação detalhada das circunstâncias concretas e dos dados objetivos que evidenciem, no caso examinado, a relevância econômica, política, social ou jurídica. 3. À falta dessa adequada justificação, aplicam-se ao recurso extraordinário interposto nas causas de Juizados Especiais Estaduais Cíveis da Lei 9.099/95 os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do art. 543-A do CPC. (ARE 836819 RG, Relator(a): TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 19/03/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-058 DIVULG 24-03-2015 PUBLIC 25-03-2015) Ainda que defenda o pré-questionamento ficto, é fato que os dispositivos legais alegadamente violados não foram objetos de debate no Acórdão em Recurso Inominado, não cabendo a oposição de embargos de declaração para fins exclusivos de prequestionamento no âmbito dos juizados especiais, na forma do enunciado no 125 do FONAJE, haja vista ser necessário o expresso debate da questão constitucional suscitada em regular Recurso Inominado. Em razão da ausência de repercussão geral pela inexistência de prequestionamento explícito, é o caso de negativa de seguimento com fundamento no art. 1.030, I, a do CPC. Por fim, o Acórdão recorrido estabeleceu a premissa fática da responsabilidade contratual da parte recorrente, de modo que revolver a matéria implica a reanálise das provas, o que é vedado pelo enunciado no 279 de Súmula de Jurisprudência do STF. Ademais, o STF declarou a inexistência de repercussão geral ao se discutir a responsabilidade civil por dano material em face de relações contratuais e extracontratuais, conforme tema 417 de Repercussão Geral: RECURSO. Agravo convertido em Extraordinário. Inadmissibilidade deste. Responsabilidade civil. Dano material. Relações contratuais e extracontratuais. Tema infraconstitucional. Precedentes. Ausência de repercussão geral. Recurso extraordinário não conhecido. Não apresenta repercussão geral recurso extraordinário que, tendo por objeto a responsabilidade de instituição financeira por dano material causado a consumidor, versa sobre tema infraconstitucional. (ARE 640525 RG, Relator(a): MINISTRO PRESIDENTE, Tribunal Pleno, julgado em 09/06/2011, DJe-167 DIVULG 30-08-2011 PUBLIC 31-08-2011 EMENT VOL-02577-02 PP-00262) Pelo exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário endereçado àquela Corte Suprema, com fundamento no art. 1.030, inciso I, alínea “a”, e V do Código de Processo Civil. Certifique-se o trânsito em julgado e remeta-se o processo à origem. Brasília, 19 de maio de 2022. FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA Presidente da 1a Turma Recursal Juizados Especiais do Distrito Federal